Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738683-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX CORREA DE JESUS, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ALEX CORREA DE JESUS e LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 169069110, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Vistos. Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 167633494. Conforme precedente desse E. Tribunal, Acórdão 1726825, 07143914420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023: A restituição do imposto de renda corresponde à devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base em razão da aplicação das regras relativas à declaração de ajuste anual. Pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas, plano de saúde e de outras rendas, como as aplicações financeiras. Os valores a serem restituídos a título de imposto de renda, portanto, possuem caráter indenizatório e não salarial. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido da possibilidade da penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que não é utilizada para o suprimento das necessidades, razão pela qual a penhora não irá comprometer o mínimo existencial do executado. A possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não ostente natureza salarial permite a sua penhora. Diante do exposto, não acolho a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente.” Os agravantes-executados postulam a antecipação da tutela recursal, “para que os valores constritos sejam liberados em favor dos Agravantes por se tratar de verba de natureza alimentar, ou, subsidiariamente, que se mantenha à disposição do Juízo de primeiro grau os valores já bloqueados, até a resolução do mérito, e assim, os Agravantes, não sofram constrição indevida”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a penhora sobre a restituição de imposto de renda recaiu sobre as importâncias de R$ 343,35 (id. 167995310) e R$ 207,56 (id. 167995311). Em princípio, são impenhoráveis os valores referentes à restituição do imposto de renda dos agravantes-executados, porque provenientes de verba salarial. Assim, há probabilidade do direito. O risco iminente de dano também está presente, justamente em razão da natureza da verba. No entanto, vedado conceder a liberação dos valores liminarmente, ante o perigo de irreversibilidade da medida, §3o do art. 300 do CPC. Nesses termos, presentes os pressupostos legais, será deferido o pedido subsidiário acima transcrito. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para manter à disposição do Juízo a quo os valores penhorados até julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora